Tribunal: STF
Processo: HC 228010
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 17, grifei):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FASE INQUISITORIAL. DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS ARTS. 319 E 320, AMBOS DO CPP. CABIMENTO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ART. 282 DO CPP. 1. Inquérito instaurado para apurar a suposta prática de delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro e de crimes contra a Administração Pública. 2. Em juízo sumário de cognição, constata-se, em tese, que possível organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, instalou-se no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, vem supostamente causando graves prejuízos ao erário e locupletamento de servidores públicos e de agentes políticos. 3. A organização investigada funcionaria com o objetivo de viabilizar o possível desvio de grande soma de recursos públicos por meio da eventual prática dos delitos de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. 4. Fundados elementos indiciários apontam para o fato de que pessoas jurídicas citadas nos autos são possivelmente instrumentalizadas por integrantes da ORCRIM, com o escopo de viabilizar a prática de crimes contra a Administração Pública e dissimular a origem ilícita da verba possivelmente desviada do erário. 5. Medidas cautelares alternativas à prisão que se revelam suficientes para resguardar a investigação, assegurar a eventual aplicação da lei penal e impedir a continuidade da suposta prática delitiva. 6. Agravo regimental não provido. 



     



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea a amparar tais restrições, sendo desconsiderados elementos concretos dos autos, como a inexistência de contemporaneidade e as condições pessoais todas favoráveis à permanência em total liberdade.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente